Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da Constituição Federal - CF; no art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e no art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB.
2. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte autora o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em escola pública específica, mormente, quando inexistente a vaga pretendida na escola solicitada.
3. No particular, infere-se que a recorrente já se encontra matriculada em escola pública na mesma região administrativa em que reside (Samambaia). À míngua de elementos que denotem circunstâncias excepcionais a justificar tratamento diferenciado da postulante, a determinação judicial para impor ao Estado a imediata transferência da criança para escola de sua preferência e mais próxima de sua residência configuraria violação ao princípio da isonomia, notadamente na inexistência de vagas.
4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.